Tribunal: TJSP
Processo: 1157332-67.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Wendel Ferreira da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a rescisão do contrato e a inexigibilidade de débitos posteriores à rescisão. Honorários advocatícios foram fixados por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Wendel Ferreira da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a rescisão do contrato e a inexigibilidade de débitos posteriores à rescisão. Honorários advocatícios foram fixados por equidade em R$ 1.000,00, o que motivou o apelo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em valor inferior ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, está em conformidade com o artigo 85, §2o do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 85, §2o do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou da causa, não sendo aplicável a fixação por equidade no presente caso.
4. O valor da causa é de R$ 29.876,81, justificando a fixação dos honorários em 10% do valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, conforme artigo 85, §2o do CPC. 2. Fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa é mensurável.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §2o; art. 1.026, §2o.